Tribunal: CARF
Processo: 10845.724418/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE CAFÉ. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS JURÍDICAS. NOTEIRAS. INIDONEIDADE DE DOCUMENTOS FISCAIS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. GLOSA MANTIDA.
Comprovada, a partir de robusto conjunto probatório, a utilização reiterada de pessoas jurídicas interpostas, destituídas de capacidade operacional, técnica e patrimonial, criadas ou utilizadas com o fim específico de emitir documentos fiscais ideologicamente falsos para mascarar a aquisição direta de café de produtores rurais e gerar créditos indevidos de PIS e COFINS, correta a glosa dos créditos apropriados. A posterior formalização da inaptidão cadastral não afasta a constatação da inexistência material das operações sob a ótica tributária. Ausente a demonstração da liquidez e certeza do direito creditório, ônus que incumbe ao contribuinte nos pedidos de ressarcimento.
FRETE AQUISIÇÃO DE INSUMOS. AUTONOMIA EM RELAÇÃO AOS INSUMOS ADQUIRIDOS. SÚMULA CARF 188.
“É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.”
CRÉDITOS. REGIME NÃO CUMULATIVO. ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS. ART. 3o, IX, E ART. 15, II, DA LEI No 10.833/2003. DIREITO AO CREDITAMENTO.
É assegurado o direito ao desconto de créditos de PIS/Pasep e COFINS, no regime não cumulativo, relativamente às despesas com armazenagem de mercadorias, quando suportadas pelo vendedor, nos termos do art. 3o, inciso IX, c/c art. 15, inciso II, da Lei no 10.833/2003, aplicável ao PIS/Pasep por força legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.724418/2012-70
ACÓRDÃO
3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLCAFE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE CAFÉ. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA DE PESSOAS JURÍDICAS. NOTEIRAS. INIDONEIDADE DE
DOCUMENTOS FISCAIS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
GLOSA MANTIDA.
Comprovada, a partir de robusto conjunto probatório, a utilização
reiterada de pessoas jurídicas interpostas, destituídas de capacidade
operacional, técnica e patrimonial, criadas ou utilizadas com o fim
específico de emitir documentos fiscais ideologicamente falsos para
mascarar a aquisição direta de café de produtores rurais e gerar créditos
indevidos de PIS e COFINS, correta a glosa dos créditos apropriados. A
posterior formalização da inaptidão cadastral não afasta a constatação da
inexistência material das operações sob a ótica tributária. Ausente a
demonstração da liquidez e certeza do direito creditório, ônus que
incumbe ao contribuinte nos pedidos de ressarcimento.
FRETE AQUISIÇÃO DE INSUMOS. AUTONOMIA EM RELAÇÃO AOS INSUMOS
ADQUIRIDOS. SÚMULA CARF 188.
“É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.”
CRÉDITOS.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
ARMAZENAGEM
DE
MERCADORIAS. ART. 3o, IX, E ART. 15, II, DA LEI No 10.833/2003. DIREITO
AO CREDITAMENTO.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724418/2012-70
2
É assegurado o direito ao desconto de créditos de PIS/Pasep e COFINS, no
regime não cumulativo, relativamente às despesas com armazenagem de
mercadorias, quando suportadas pelo vendedor, nos termos do art. 3o,
inciso IX, c/c art. 15, inciso II, da Lei no 10.833/2003, aplicável ao PIS/Pasep
por força legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso, para reverter a glosa do frete na aquisição de insumos e armazenagem.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela C. 6a
Turma da DRJ08/SPO, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada. E, pela clareza com que expôs os fatos, transcrevo parte do Relatório do acórdão da
C. DRJ para melhor compreensão da controvérsia:
“1. A interessada acima qualificada apresentou Pedido Eletrônico de Ressarcimento
de COFINS não cumulativa - mercado externo, referente ao 2o trim/2009, no
PER/DCOMP no 09138.43238.190411.1.5.09-4245 (fls. 02/05), no montante de R$
1.571.470,69.
2. Vinculada ao Pedido de Ressarcimento, transmitiu a Declaração de Compensação
- DCOMP no 14848.73024.310709.1.3.09-7081 (fls. 06/09).
3. Observa-se que vinculado a estes autos encontra-se o processo de no
12585.720008/2014-55, referente ao Pedido Eletrônico de Ressarcimento de COFINS
não cumulativa - mercado externo, do 2o trim/2009, PER/DCOMP no
37227.16238.300414.1.1.09-8647,
e
as
DCOMPs
vinculadas,
de
no
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724418/2012-70
3
39502.27937.300414.1.3.09-2878 e no 15410.24288.300414.1.3.09-2191 (fls. 03/13
do processo no 12585.720008/2014-55).
4. A fim de analisar o direito creditório pleiteado, foi efetuado procedimento fiscal
pela Equipe Especial de Auditoria da DERAT-SPO, no qual foram enviadas intimações
solicitando esclarecimentos/documentos à contribuinte.
5. Após a análise dos documentos e informações apresentados pela interessada, a
DERAT-SPO/DIORT/EQAUD emitiu o Despacho Decisório de fls. 476/514, no qual
deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento e homologou a compensação a ele
vinculada até o limite do crédito deferido.
6. Do Despacho Decisório constam o número do Pedido de Ressarcimento referente
ao crédito analisado e da DCOMP no 14848.73024.310709.1.3.09-7081, além da
fundamentação legal. Da decisão, extrai-se as seguintes informações sobre a análise
de créditos:
(...)
No caso em tela, além dos demais créditos básicos das contribuições, o
sujeito passivo apura crédito presumido com base na situação prevista no
inciso I e III do § 1o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, e no seu caput, ou
seja, na aquisição de pessoas físicas, cooperados pessoas física, cerealistas e
de pessoas jurídicas que exerçam atividade agropecuária e cooperativas de
produção agropecuária
(...)
MODUS OPERANDI DA UTILIZAÇÃO DE NOTEIRAS E DA INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA NO AGRONEGÓCIO DO CAFÉ
Antes das alterações da Lei no 10.925, de 2004, pela Lei no 12.599, de 2012
(...)
Ocorre que, antes da alteração da Lei no 10.925, de 2004, pela Lei no 12.599,
de 2012, o crédito presumido em questão era calculado à alíquota inferior à
alíquota básica, cheia, à razão de 35% de seu valor, como reza o inciso III do
§ 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo tributariamente mais
vantajoso para o adquirente exportador obter café de pessoas jurídicas
atacadistas de café, chamadas de maquinistas. Isso porque, por estarem fora
da incidência do campo do crédito presumido, a incidência cheia das
contribuições nas referidas aquisições tinha o condão de permitir para o
adquirente exportador o cálculo de crédito à razão de 100% da alíquota
básica, cheia.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724418/2012-70
4
Por essa razão, tornou-se comum que os exportadores de café, no intuito de
aumentar o valor do crédito apurado, utilizassem-se pessoas jurídicas
inexistentes de fato, criadas com falsa aparência de legalidade com o
objetivo de atuarem como atacadistas de café, “pseudo-maquinistas”, que se
interpõem de forma fraudulenta entre o produtor rural e o exportador, real
adquirente.
Em linhas simples, nesse esquema, os “pseudo-maquinistas “adquirem” o
café de produtores rurais, cerealistas e de cooperativas de produção e o
“revendem” para os exportadores, reais adquirentes, numa operação sem
propósito negocial, com mero intuito de inflar o crédito do exportador.
Trata-se de uma interposição fraudulenta no agronegócio criada com o
objetivo de dissimular uma compra e venda de mercadoria diretamente do
produtor rural que tornaria menor o crédito apurado na aquisição realizada
pelo exportador, bem como o revestiria de caráter menos nobre, uma vez
que o crédito seria então presumido e, portanto, à época dos fatos, passível
apenas de dedução, não podendo ser ressarcível em dinheiro ou compensado
com outros tributos administrados pela RFB.
(...) impondo a utilização das referidas falsas comerciais atacadistas de café,
chamadas a partir de agora de Noteiras, por terem sido criadas apenas com
o objetivo de emitir notas fiscais que guiarão o café com aparente
idoneidade até o exportador.
(...)
FORNECEDORES DE CAFÉ DO SUJEITO PASSIVO CONSIDERADOS NOTEIRAS
(...) identificamos que algumas empresas fornecedoras estavam envolvidas
ou foram expressamente mencionadas nas operações deflagradas pela
Receita Federal citadas anteriormente.
(...)
Nos fornecedores listados abaixo foram encontradas as irregularidades que
se coadunam com o modus operandi fraudulento praticado na cadeia
exportadora do agronegócio do café. Com efeito, de uma forma geral, as
empresas a seguir deixaram de transmitir DCTF ou transmitiram com valores
zerados ou insignificantes em relação aos volumes transacionados.
Igualmente deixaram de transmitir o Dacon ou o transmitiam com valores
zerados ou insignificantes.
Quanto à DIPJ, quando não procediam da mesma forma, apresentavam a
referida declaração como Inativa. Já em relação a GFIP, as empresas que se
deram o trabalho de apresentá-la, quando o fizeram, transmitiram GFIP sem
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724418/2012-70
5
movimento ou com número reduzido de funcionários. No que diz respeito ao
recolhimento de tributos, de uma forma generalizada, não foi encontrado
nenhum recolhimento de Pis/Pasep e de Cofins, e, em alguns casos, não foi
encontrado recolhimento de nenhum tributo administrado pela Receita
Federal do Brasil.
Assim, segue lista de fornecedores identificados como noteiras, devido à
presença de indícios que convergem para um mesmo fato: tratam-se de
pessoas jurídicas criadas ou, ao menos, atuando com o fim específico de
emitir notas para guiar o café até o seu real adquirente, sem animus
econômico, capacidade técnica, patrimonial ou recursos humanos
compatíveis com as vultuosas movimentações financeiras. O relatório com
informações completas sobre as empresas consideradas noteiras encontra-se
no dossiê sigiloso no 10010.029050/0714-59. (lista na "TABELA 1", à fl. 496)
(...)
FORNECEDORES
DE
CAFÉ
DO
SUJEITO
PASSIVO
JÁ
DECLARADOS
INEXISTENTES DE FATO POR ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO ENTRE OUTROS
Merecem destaque os fornecedores listados abaixo, tendo em vista que já
foram declarados inidôneos por ato declaratório executivo publicado no
Diário Oficial da União , inaptas por serem inexistentes de fato e/ou com
localização desconhecida, suspensas em processos administrativos após
constatação das mesmas características e comportamento descritos
anteriormente, típicas das noteiras de café. (lista na "TABELA 2", à fl. 497)
(...)
AQUISIÇÃO DE COOPERATIVAS AGROINDUSTRIAIS
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.
VALORES REPASSADOS AOS ASSOCIADOS.
(...)
DO CRÉDITO EM BENS PARA REVENDA – CRÉDITO INTEGRAL
(...)
DO CRÉDITO PRESUMIDO – INSUMOS DE ORIGEM VEGETAL
(...)
DAS DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NAS OPERAÇÕES DE VENDAS
(...)
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724418/2012-70
6
(...)Os fretes e a armazenagem não incorridos nas operações de vendas e
aqueles não suportados pelo vendedor não permitem a apuração de créditos
das contribuições.
(...)
Não admitimos também os valores descritos como FRETE-COMPRA pelo
sujeito passivo, tendo vista que se tratam de fretes incorridas nas operações
de compras e não de vendas, conforme previsão legal.
Já as operações descritas como ARMAZENAGEM foram objeto de análise do
remetente e do destinatário da mercadoria armazenada, de modo que
identificamos que as operações tinham como remetente um fornecedor ou
um armazém-geral e como destinatário o próprio sujeito passivo. Nesse
sentido, tratam-se na verdade de despesas de armazenagem incorridas nas
aquisições de mercadoria e industrialização sob encomenda e também foram
objeto de glosa. (tabela à fl. 511)
Além dos valores glosados, os valores de fretes vinculados a vendas no
mercado interno, foram alocados exclusivamente na coluna de créditos
vinculados à receita tributada no mercado interno e os fretes vinculados à
exportação, foram alocados exclusivamente na coluna de créditos vinculados
à receita de exportação, uma vez que nesse caso não há que se falar em
rateio das receitas. (...)”
Irresignada, a Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade que, em
julgamento, a DRJ julgou parcialmente procedente, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A manifestação de inconformidade deve ser instruída com os documentos em que
se fundamentar e que comprovem as alegações da defesa, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual (arts. 15 e 16 do o Decreto no 70.235/1972).
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS, SUSPENSAS,
OU DECLARADAS INIDÔNEAS. CRÉDITOS GLOSADOS.
Deve ser glosado o crédito calculado sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas
inaptas, suspensas, ou declaradas inidôneas, por sua inexistência de fato ou
incapacidade operacional para a realização de seus fins institucionais.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724418/2012-70
7
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL.
A pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da contribuição
para a COFINS não está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de
produtos junto a cooperativas agroindustriais, observados os limites e condições
previstos na legislação.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO. VINCULAÇÃO AO CRÉDITO DO BEM
ADQUIRIDO.
O direito de calcular créditos de despesas com fretes no âmbito do regime da não
cumulatividade está restrito ao frete na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor e o serviço seja prestado por pessoa jurídica domiciliada
no país. (art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/2003)
A possibilidade de apropriação de crédito calculado sobre a despesa com frete na
aquisição de insumos está relacionada há possibilidade ou não de apropriação de
crédito em relação aos bens adquiridos.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ARMAZENAGEM.
O direito de calcular créditos de despesas com armazenagem no âmbito do regime
da não cumulatividade está restrito à operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor e o serviço seja prestado por pessoa jurídica domiciliada
no país. (art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/2003)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
EFEITO.
A falta de comprovação da liquidez e certeza de créditos objeto da Declaração de
Compensação apresentada, impossibilita a homologação da compensação
declarada.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
A DRJ reverteu a glosa da rubrica “Aquisições de Sociedades Cooperativas
Agroindustriais”, no montante de R$ 175.514,54.
O Recorrente interpôs, assim, seu Recurso Voluntário, estruturado nos seguintes
tópicos recursais:
 DA INCORREÇÃO DAS GLOSAS REFERENTES ÀS CONSIDERADAS INAPTAS OU
INADIMPLENTES COM O FISCO;
 DA INCORREÇÃO DA GLOSA EM RELAÇÃO AOS FRETES DE ENTRADAS; e
 ARMAZENAGEM.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724418/2012-70
8
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

1 – DA INCORREÇÃO DAS GLOSAS REFERENTES ÀS CONSIDERADAS INAPTAS OU
INADIMPLENTES COM O FISCO.
A Recorrente sustenta a improcedência das glosas relacionadas a operações
realizadas com pessoas jurídicas consideradas inaptas ou inadimplentes, afirmando que a
legislação assegura a validade das aquisições e o direito aos créditos quando comprovados o
pagamento do preço, o efetivo recebimento das mercadorias e a idoneidade dos documentos
fiscais.
Invoca, para tanto, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.430/1996, o art. 217 do
RIR/1999 e o §5o do art. 43 da IN RFB no 1.183/2011, destacando que todos os comprovantes das
operações foram devidamente juntados aos autos.
Aduz, ainda, que, no período em exame, os documentos fiscais eram eletrônicos e
somente podiam ser emitidos com anuência dos fiscos estadual e federal, não sendo
juridicamente admissível transferir ao contribuinte o ônus de fiscalizar a regularidade fiscal de
terceiros, sobretudo diante do sigilo fiscal constitucionalmente assegurado. Ressalta, ademais, que
a alegada inaptidão de determinados fornecedores ocorreu, em diversos casos, posteriormente à
realização das operações, sendo que a maioria das empresas envolvidas permanece ativa.
Quanto ao tema, a DRJ decidiu da seguinte forma:
“Aquisições de empresas "Noteiras" (declaradas inidôneas, com situação cadastral
atual inapta, suspensa):
26. A autoridade fiscal glosou créditos calculados sobre aquisições de empresas,
"falsas comerciais atacadistas de café", denominadas "Noteiras", por terem sido
criadas apenas com o objetivo de emitir notas fiscais, gerando créditos da não
cumulatividade da COFINS. Conforme consta no Despacho Decisório, trata-se de
uma interposição fraudulenta no agronegócio, criada com o objetivo de dissimular
uma compra e venda de mercadoria diretamente do produtor rural, que tornaria
menor o crédito apurado na aquisição realizada pelo exportador.
27. Constam no Despacho Decisório, a relação de fornecedores do sujeito passivo
consideradas "noteiras" (fl. 496) e fornecedores já declarados inidôneos por ato
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724418/2012-70
9
declaratório executivo publicado no Diário Oficial da União, inaptas por serem
inexistentes de fato e/ou com localização desconhecida, suspensas em processos
administrativos (fl. 497).
28. A defesa considera incorretas tais glosas e requer que sejam afastadas,
defendendo que a aquisição, mesmo que de empresas declaradas inaptas conforme
documentos considerados inidôneos pela autoridade fiscal, tem direito a todos os
efeitos tributários da operação quando comprovados o pagamento do preço
respectivo e o recebimento dos bens. Afirma que, no presente caso, foram juntados
todos os comprovantes das operações realizadas com as mencionadas empresas,
cópias dos cartões CNPJ, onde se verifica que a inaptidão se deu posteriormente às
operações realizadas, e traz relação de empresas, afirmando que a maioria está
ainda hoje ativa.
29. É importante lembrar que, para o reconhecimento do direito creditório e
homologação das compensações vinculadas ao crédito pleiteado, é necessário
comprovar a certeza e liquidez deste crédito.
30. Ocorre que, pelos fatos demonstrados no Despacho Decisório, os fornecedores
são "falsos comerciais atacadistas", cujas empresas já foram declaradas inidôneas,
inaptas, ou suspensas e, desta forma, não se pode garantir que as operações
ocorreram entre a interessada e uma pessoa jurídica, o que impede a comprovação
de certeza e liquidez do crédito no que se relacionada às aquisições de tais
fornecedores.
31. É o que se verifica nos trechos extraídos da referida decisão, citados a seguir:
(...)
Nesse sentido, após ter tomado conhecimento do esquema amplamente
utilizado no agronegócio do café com o objetivo de gerar créditos da não
cumulatividade de Pis/Pasep e de Cofins, com claro prejuízo ao Erário, a
Receita Federal do Brasil, com o apoio da Polícia Federal, deflagrou as
operações Robusta (processo no 16561.720083/2012-83) e Tempo de
Colheita, que em resumo se debruçaram sobre o tema da aquisição de café
por empresas exportadoras com a utilização de pessoas jurídicas interpostas
inexistentes na região do Espírito Santo.
Posteriormente, a Operação Ghost Coffee igualmente deflagrada pela
Receita Federal do Brasil e pela Polícia Federal , ainda em curso, direcionou
esforços para a atuação das exportadoras de café no interior de Minas
Gerais, tendo como resultado a confirmação da existência da mesma prática
anteriormente detectada no Espírito Santo, cujos detalhes passamos a expor.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724418/2012-70
10
Um dos vetores de atuação da operação Ghost Coffee foi identificar as
principais empresas noteiras atuantes na região do Sul de Minas Gerais,
principalmente no município de Varginha, e desmantelar o esquema a partir
da declaração de inidoneidade da documentação fiscal emitida por estas
empresas, tornando-as imprestáveis e ineficazes para comprovar crédito
básico ou presumido de PIS e COFINS.
Nesse sentido, direcionou esforços para a Cafeeira São Sebastião Ltda, CNPJ
no 00.837.387/0001-35, um dos fornecedores da Volcafé Ltda, que atuava
como uma verdadeira fábrica de notas fiscais de café guiado,
movimentando, mesmo com recursos materiais, patrimoniais e humanos
mínimos, pois contava com apenas 4 a 6 funcionários, recursos vultuosos,
que montaram em aproximadamente R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de
reais) no período entre a sua constituição e o seu encerramento, em 2010 .
Vale dizer que, por meio do Ato Declaratório Executivo no 26, de 17 de
setembro de 2012, publicado no DOU1 de 18/09/2012, pag. 120, foram
declaradas, INIDÔNEAS para todos os efeitos tributários as notas fiscais
referentes à comercialização de emissão da Cafeeira São Sebastião Ltda.,
CNPJ no 00.837.387/0001-35, emitidos nos anos calendário de 2006, 2007,
2008, 2009 e 2010, por serem ideologicamente falsas e, portanto,
imprestáveis e ineficazes para comprovar crédito básico ou presumido de PIS
e COFINS, custo ou despesa na apuração do lucro de pessoa jurídica em face
do que consta no Processo Administrativo no 10660.722728/2012-18,
Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz.
(...)
Discorremos agora por algumas das características mais marcantes
encontradas reiteradamente da cadeia de aquisição de café de empresas
noteiras atuantes no mercado rural do Espírito Santo e do sul de Minas
Gerais. Essas informações foram obtidas a partir dos processos no
16561.720083/2012-83 (Operação Robusta), no 10660.722728/2012-18 , no
10660.723014/2013-16 (Operação Ghost Coffee).
TROCA DE NOTAS FISCAIS E DEPÓSITO IDENTIFICADO NA CONTA BANCÁRIA
DA “NOTEIRA”
Para dar a aparência da boa fé, as indústrias e exportadoras envolvidas na
fraude, em TODA E QUALQUER operação de aquisição de café guiado com
nota fiscal de pessoa jurídica “noteira”, procedem da seguinte forma: a)
verificam a situação cadastral da “noteira” perante a Receita Federal do
Brasil, imprimindo a certidão negativa de débito expedida por este órgão; b)
imprimem a situação cadastral da empresa perante o ICMS – SINTEGRA; c)
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724418/2012-70
11
efetuam o pagamento do café identificando a remetente dos recursos
(indústrias/exportadoras) na conta bancária das “noteiras”.
(...)
Para seu trânsito, o café é retirado por uma transportadora das
dependências no produtor rural, e é remetido a um armazém-geral
acompanhado da nota fiscal do produtor rural constando a noteira como
adquirente da mercadoria. De lá, esse café era remetido para exportador
real adquirente acompanhado da nota fiscal emitida pela empresa noteira. É
comum também a dispensa da utilização do armazém-geral, situação na
qual a troca de nota fiscal ocorre em lugar pré definido, como postos de
combustível ou dentro das dependências das exportadoras. Esses detalhes
estão vastamente demonstrados no Relatório Fiscal do processo no
16561.720083/2012-83, da Operação Robusta.
Após o recebimento dos recursos enviados pelas indústrias, as “noteiras”
repassam os recursos aos produtores rurais, ou a quem estes indicam. É
comum identificar na movimentação bancária das pessoas jurídicas noteiras,
entradas e saídas de recursos praticamente de mesmo valor, ocorrendo no
mesmo dia, ou em dias próximos, com retenção de uma parcela mínima (em
torno de 1%) para custos administrativos e pagamento de seu reduzido
quadro de pessoal.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, DE CUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, INCOMPATIBILIDADE DE RECURSOS HUMANOS
COM FATURAMENTO
Como é de se esperar, as empresas pseudo-atacadistas, uma vez criadas com
objetivo de emitir notas que guiarão o café, operam de forma rudimentar,
com pouquíssimos funcionários, a despeito de enorme obtenção de receitas.
É comum encontrar empresas noteiras com faturamento anual de milhões de
reais com a utilização de apenas dois ou três funcionários cujas funções são
apenas de preencher documentos fiscais de saída em nome de exportadores
de café.
Estas empresas funcionam em salas pequenas, com recursos ínfimos,
incompatíveis com a movimentação financeira da empresa. Por óbvio, não
recolhem tributos em favor das esferas competentes e sequer cumprem com
obrigações acessórias de enviar declarações instituídas pela Legislação
Tributária, como a DCTF, o Dacon, a DIPJ, etc.
(...)
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724418/2012-70
12
CONHECIMENTO
POR
PARTE
DO
EXPORTADOR
DO
ESQUEMA
E
DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE QUE É TERCEIRO DE BOA FÉ
(...)
Nesse sentido, vale lembrar que o exportador é o principal, senão o único
beneficiário das operações simuladas, pois pretende se ressarcir de elevados
valores de tributos que não foram e nem serão recolhidos por empresas
inexistentes de fato.
(...)
É invariavelmente estranho supor que seja apenas uma coincidência o fato
de que grande parte dos fornecedores de café do sujeito passivo não têm
capacidade financeira ou operacional para movimentar anualmente milhões
de reais em vendas de café. E que essa peculiaridade acometia apenas os
fornecedores de café, justamente os fornecedores para os quais o adquirente
exportador toma cuidados adicionais durante a compra. Ademais, causa
estranheza também o fato de que o adquirente exportador de café, mesmo
sendo demandado pelos clientes no exterior por café de alta qualidade,
sequer conheça as estruturas de funcionamento e obtenção de café de
qualidade de qualquer um de seus fornecedores, como ocorre em relações
mercantis ordinárias, limitando-se a conhecê-los por meio de cadastros
fazendários.
(...)
FORNECEDORES DE CAFÉ DO SUJEITO PASSIVO CONSIDERADOS NOTEIRAS
(...) identificamos que algumas empresas fornecedoras estavam envolvidas
ou foram expressamente mencionadas nas operações deflagradas pela
Receita Federal citadas anteriormente.
(...)
Nos fornecedores listados abaixo foram encontradas as irregularidades que
se coadunam com o modus operandi fraudulento praticado na cadeia
exportadora do agronegócio do café. Com efeito, de uma forma geral, as
empresas a seguir deixaram de transmitir DCTF ou transmitiram com valores
zerados ou insignificantes em relação aos volumes transacionados.
Igualmente deixaram de transmitir o Dacon ou o transmitiam com valores
zerados ou insignificantes.
Quanto à DIPJ, quando não procediam da mesma forma, apresentavam a
referida declaração como Inativa. Já em relação a GFIP, as empresas que se
deram o trabalho de apresentá-la, quando o fizeram, transmitiram GFIP sem
movimento ou com número reduzido de funcionários. No que diz respeito ao
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724418/2012-70
13
recolhimento de tributos, de uma forma generalizada, não foi encontrado
nenhum recolhimento de Pis/Pasep e de Cofins, e, em alguns casos, não foi
encontrado recolhimento de nenhum tributo administrado pela Receita
Federal do Brasil.
Assim, segue lista de fornecedores identificados como noteiras, devido à
presença de indícios que convergem para um mesmo fato: tratam-se de
pessoas jurídicas criadas ou, ao menos, atuando com o fim específico de
emitir notas para guiar o café até o seu real adquirente, sem animus
econômico, capacidade técnica, patrimonial ou recursos humanos
compatíveis com as vultuosas movimentações financeiras. O relatório com
informações completas sobre as empresas consideradas noteiras encontra-se
no dossiê sigiloso no 10010.029050/0714-59. (lista na "TABELA 1", à fl. 496)
(...)
FORNECEDORES
DE
CAFÉ
DO
SUJEITO
PASSIVO
JÁ
DECLARADOS
INEXISTENTES DE FATO POR ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO ENTRE OUTROS
Merecem destaque os fornecedores listados abaixo, tendo em vista que já
foram declarados inidôneos por ato declaratório executivo publicado no
Diário Oficial da União , inaptas por serem inexistentes de fato e/ou com
localização desconhecida, suspensas em processos administrativos após
constatação das mesmas características e comportamento descritos
anteriormente, típicas das noteiras de café. (lista na "TABELA 2", à fl. 497)
(...)
DO CRÉDITO PRESUMIDO – INSUMOS DE ORIGEM VEGETAL
(...)
Foi feita a glosa dos créditos de fornecedores declarados inidôneos, inativos,
inaptos e suspensos, conforme quadro a seguir (LINHA 26 do DACON):
(...) (quadro demonstrativo à fl. 510)
32. Assim, pelas informações constantes do Despacho Decisório, com base em
operações realizadas pela Receita Federal do Brasil - RFB verificou-se o esquema
fraudulento, utilizando-se de pessoas jurídicas interpostas no agronegócio do café,
com o objetivo de gerar créditos da não cumulatividade do PIS e da COFINS.
33. Foi constatado que tais empresas, denominadas "noteiras", operavam sem
capacidade técnica, patrimonial ou de recursos humanos, embora movimentassem
valores altíssimos, sendo comum identificar na movimentação bancária entradas e
saídas de recursos praticamente de mesmo valor, ocorrendo no mesmo dia, ou em
dias próximos.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724418/2012-70
14
34. Com relação aos fornecedores do sujeito passivo (listados na "tabela 1", fl.
496), foram encontradas as irregularidades que se coadunam com a prática
fraudulenta na cadeia exportadora do agronegócio do café, sendo que, de forma
geral: tais empresas deixaram de transmitir DCTF ou transmitiram com valores
zerados ou insignificantes em relação aos volumes transacionados; deixaram de
transmitir o Dacon ou o transmitiam com valores zerados ou insignificantes;
procediam da mesma forma quanto à DIPJ, ou apresentavam a referida
declaração como Inativa; em relação à GFIP, quando apresentada, foi transmitida
sem movimento ou com número reduzido de funcionários.
35. No que diz respeito ao recolhimento de tributos, de forma geral, não foi
encontrado nenhum recolhimento de Pis/Pasep e de COFINS e, em alguns casos,
não foi encontrado recolhimento de nenhum tributo administrado pela RFB.
36. Ainda, há fornecedores do sujeito passivo já declarados inidôneos por Ato
Declaratório Executivo, empresas inaptas, por serem inexistentes de fato e/ou com
localização desconhecida, e suspensas em processos administrativos após
constatação das mesmas características e comportamento descritos (lista na
"TABELA 2", à fl. 497).
37. Cita-se, como exemplo, o ADE no 26, publicado no DOU1 de 19/09/2012, que
declarou inidôneas, para todos os efeitos tributários, as notas fiscais referentes à
comercialização emitidas nos anos calendário de 2006 a 2010 pela Cafeeira São
Sebastião Ltda., CNPJ no 00.837.387/0001-35, "por serem ideologicamente falsas e,
portanto, imprestáveis e ineficazes para comprovar crédito básico ou presumido de
PIS e COFINS", abaixo reproduzido:
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 26, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012 Declara a
inidoneidade de notas fiscais referentes à comercialização de emissão da
CAFEEIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA - CNPJ 00.837.387/0001-35. O DELEGADO
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA/MG, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo artigo 302, inciso IX, do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203,
de 14 de maio de 2012, publicada no DOU de 17/05/2012, bem como de
acordo com o disposto nos arts. 1o e 2o da Portaria MF no 187, de 26 de abril
de 1993, publicada no DOU de 28/04/1993, declara: Art. 1o - INIDÔNEOS
para todos os efeitos tributários as notas fiscais referentes à comercialização
de emissão da CAFEEIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA - CNPJ 00.837.387/0001-35,
emitidos nos anos-calendário de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, por serem
ideologicamente falsas e, portanto, imprestáveis e ineficazes para comprovar
crédito básico ou presumido de PIS e COFINS, custo ou despesa na apuração
do lucro de pessoa jurídica em face do que consta no Processo Administrativo
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724418/2012-70
15
no 10660.722728/2012-18, Súmula Administrativa de Documentação
Tributariamente Ineficaz. Art. 2o - Este Ato Declaratório Executivo entra em
vigor na data da sua publicação. NEWTON KLEBER DE ABREU JUNIOR
38. Embora as declarações de inaptidão tenham sido editadas posteriormente às
operações realizadas, como defendeu a interessada, todas estas situações citadas
indicam que não havia uma empresa operando de fato ao negociar com a
interessada, o que deveria ser conhecido por parte do adquirente, comprometendo,
portanto, a certeza e liquidez do crédito tributário pretendido.
39. Portanto, correta a glosa dos créditos referentes às citadas aquisições.”
Ora, considerando o exposto do Relatório Fiscal, reforçado pelo acórdão da DRJ e
conjunto probatório, verifica-se que as alegações da Recorrente não se sustentam frente aos
elementos concretos dos autos, que evidenciam a utilização reiterada de pessoas jurídicas
interpostas, destituídas de capacidade operacional, econômica e patrimonial, criadas ou utilizadas
com o propósito específico de emitir documentos fiscais ideologicamente falsos para viabilizar a
geração indevida de créditos de PIS e COFINS, conforme amplamente demonstrado nas operações
fiscais deflagradas pela Receita Federal do Brasil, nos atos declaratórios executivos de
inidoneidade e no próprio Despacho Decisório.
Ainda que algumas declarações de inaptidão tenham sido formalizadas
posteriormente às operações, o modus operandi identificado revela a inexistência material das
operações sob a ótica tributária, comprometendo de forma irremediável a certeza e a liquidez do
crédito pretendido, requisito indispensável ao seu reconhecimento.
Nesse sentido, é o acórdão no 3102-002.959, cuja ementa abaixo transcrevo:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA. GLOSA.
Comprovada a existência de interposição de pessoas jurídicas de fachada, com o fim
exclusivo de mascarar a aquisição de insumos diretamente de pessoas físicas, para
obter valores maiores de crédito na apuração da contribuição no regime não
cumulativo, correta a glosa dos créditos decorrentes desses expedientes ilícitos.”
Vale, ainda, a leitura do seguinte trecho do voto do i. Conselheiro Relator Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues:
“Além dos fatos relacionados no v. acórdão recorrido acerca da interposição
fraudulenta e artificial de intermediários pessoas jurídicas, no mercado de compra
de café, com o fim único e exclusivo de gerar créditos fictícios das contribuições ao
PIS e da Cofins na sistemática da não-cumulatividade; das irregularidades apuradas
pela fiscalização em relação à 26 empresas atacadistas que realizaram transações
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724418/2012-70
16
comerciais com a recorrente, que se coadunam com o modus operandi fraudulento
praticado na cadeia exportadora do agronegócio do café, sendo que 8 delas já
haviam sido declaradas inexistentes de fato por Ato Declaratório Executivo;
merecem destaque os seguintes excertos do Despacho Decisório que, a meu ver,
contrariam a alegação da recorrente de que se trataria de adquirente de boa-fé e,
por conseguinte, derruem a higidez do direito creditório pleiteado:
[...] a Operação Ghost Coffee igualmente deflagrada pela Receita Federal do
Brasil e pela Polícia Federal (fls. 2383 a 2384), ainda em curso, direcionou
esforços para a atuação das exportadoras de café no interior de Minas
Gerais, local onde ocorrem a maioria dos negócios da Mc Coffee do Brasil
Ltda, tendo como resultado a confirmação da existência da mesma prática
anteriormente detectada no Espírito Santo, cujos detalhes passamos a expor.
Um dos vetores de atuação da operação Ghost Coffee foi identificar as
principais empresas noteiras atuantes na região do Sul de Minas Gerais,
principalmente no município de Varginha, e desmantelar o esquema a partir
da declaração de inidoneidade da documentação fiscal emitida por estas
empresas, tornando-as imprestáveis e ineficazes para comprovar crédito
básico ou presumido de PIS e COFINS. Nesse sentido, direcionou esforços
para a Cafeeira São Sebastião Ltda, CNPJ no 00.837.387/0001-35, fornecedor
da Mc Coffee do Brasil Ltda, que atuava como uma verdadeira fábrica de
notas fiscais de café guiado, movimentando, mesmo com recursos materiais,
patrimoniais e humanos mínimos, pois contava com apenas 4 a 6
funcionários, recursos vultuosos, que montaram em aproximadamente R$
1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) no período entre a sua constituição e o
seu encerramento, em 2010 (fl. 30 do processo no 10660.722728/2012-18).
Também envidou esforços para a empresa Grande Minas Com. de Café Ltda,
CNPJ no 05.609.148/0001-41, uma das principais fornecedores de café do
sujeito passivo, que, na qualidade de sucessora de fato da Cafeeira São
Sebastião, movimentou recursos na ordem de R$ 500.000.000,00
(quinhentos milhões de reais) durante sua breve existência, mesmo contando
com recursos patrimoniais e humanos mínimos, com aproximadamente 4
funcionários – vale dizer, os mesmos que atuavam na Cafeeira São Sebastião
(fls. 11 e 12 do processo no 10660.723014/2013-16). É de se destacar, de
antemão, que a empresa Mc Coffee do Brasil Ltda é mencionada e citada à
fl. 111 do processo administrativo no 10660.722728/2012-18 e à fl. 39 do
processo administrativo 10660.723014/2013-16, decorrentes da Operação
Ghost Coffee, como um dos principais adquirentes de café guiado pela notas
fiscais emitidas pela Cafeeira São Sebastião Ltda, CNPJ no 00.837.387/0001-
35, e por sua sucessora de fato, a empresa Grande Minas Com. de Café Ltda,
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724418/2012-70
17
CNPJ no 05.609.148/0001-41, empresas consideradas “noteiras” e
inexistentes de fato, por serem utilizadas apenas para emissão de notas
fiscais de café que guiam a mercadoria de armazéns-gerais até o real
adquirente exportador. Vale dizer que, por meio do Ato Declaratório
Executivo no 26, de 17 de setembro de 2012, publicado no DOU1 de
18/09/2012, pag. 120, foram declaradas, INIDÔNEAS para todos os efeitos
tributários as notas fiscais referentes à comercialização de emissão da
Cafeeira São Sebastião Ltda., CNPJ no 00.837.387/0001-35, emitidos nos
anos-calendário de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, por serem
ideologicamente falsas e, portanto, imprestáveis e ineficazes para comprovar
crédito básico ou presumido de PIS e COFINS, custo ou despesa na apuração
do lucro de pessoa jurídica em face do que consta no Processo Administrativo
no 10660.722728/2012-18, Súmula Administrativa de Documentação
Tributariamente Ineficaz.
Igualmente, por meio do Ato Declaratório Executivo no 3, de 10 de março de
2014, publicado no DOU1 de 11/03/2014, pag. 42, foram declaradas,
INIDÔNEAS para todos os efeitos tributários as notas fiscais referentes à
comercialização de emissão da Grande Minas Comércio de Café Ltda., CNPJ
no 05.609.148/0001-41, emitidos nos anos-calendário de 2010 e 2011, por
serem ideologicamente falsas e, portanto, imprestáveis e ineficazes para
comprovar crédito básico ou presumido de PIS e COFINS, custo ou despesa na
apuração do lucro de pessoa jurídica em face do que consta no Processo
Administrativo no 10660.723014/2013-16, Súmula Administrativa de
Documentação Tributariamente Ineficaz. Nas referidas operações, ficou claro
que os exportadores de café não se limitam a utilizar apenas uma ou poucas
noteiras para guiar o café adquirido. Os exportadores atuantes no mercado,
bem como as noteiras, transacionavam-se entre si como numa teia, de modo
que dificultasse o rastreamento das operações. Em outras palavras, todas as
atacadistas atuantes em uma região guiavam café do produtor rural para
toda e qualquer exportadora atuante na região. Isso fazia com que o esforço
administrativo, de certa forma, não produzisse os plenos efeitos desejáveis,
uma vez que empresas ”noteiras” são criadas a todo momento, de acordo
com a “demanda” do mercado, reiteradamente após o fechamento da
anterior, e a Receita Federal do Brasil apenas poderia atuar em momento
posterior, quando a utilização daquela “noteira” pelos exportadores já havia
resultado em prejuízo para os cofres públicos. [...]
TROCA DE NOTAS FISCAIS E DEPÓSITO IDENTIFICADO NA CONTA BANCÁRIA
DA “NOTEIRA” Para dar a aparência da boa fé, as indústrias e exportadoras
envolvidas na fraude, em TODA E QUALQUER operação de aquisição de café
guiado com nota fiscal de pessoa jurídica “noteira”, procedem da seguinte
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724418/2012-70
18
forma: a) verificam a situação cadastral da “noteira” perante a Receita
Federal do Brasil, imprimindo a certidão negativa de débito expedida por
este órgão; b) imprimem a situação cadastral da empresa perante o ICMS –
SINTEGRA; c) efetuam o pagamento do café identificando a remetente dos
recursos (indústrias/exportadoras) na conta bancária das “noteiras”. Os
“cuidados” tomados pelas exportadoras são justificados, já que sabem, de
antemão, que podem ter problemas futuros com estes “fornecedores”.
Munem-se, desta forma, de todas as provas possíveis, para tentar ilidir, no
futuro, provável ação dos entes de fiscalização contra o esquema utilizado. É
no mínimo inusitado que essa cautela excessiva em cada operação de
compra se restrinja apenas à aquisição de café, deixando de ser aplicada no
caso de aquisição de demais insumos, como por exemplo as sacarias, ou na
aquisição de outros materiais utilizados nas atividades da exportadora. A
“maquiagem” era aplicada deliberadamente APENAS nas aquisições de café,
revelando comportamento peculiar atípico. Em diversos depoimentos
colhidos durante as operações supracitadas (mormente dos corretores), foi
possível constatar que, para a exportadora de café, pouco importa qual é a
empresa noteira que emitirá a nota fiscal utilizada para guiar o café. A única
exigência é que a remessa do café propriamente dito, independentemente de
quem for o real vendedor(produtor rural/maquinista), seja acompanhada de
nota fiscal de uma pseudo-atacadista, com o claro objetivo de auferir
créditos de PIS e Cofins não-cumulativos indevidos. Em alguns casos, a
exportadora já define e indica ao corretor de café qual noteira deverá ser
utilizada em determinada operação de aquisição de café. Sobre esse assunto,
vale destacar que no dia 15/05/2014, o Sr. Marcio Manoel de Araújo, CPF no
035.505.628-37 responsável pelas compras de café da Mc Coffee do Brasil
Ltda., declarou QUE “a verificação de idoneidade da empresa fornecedora de
café era feita de forma meramente documental, com a checagem das
certidões pelos órgãos fazendários”, QUE “mesmo após ter tomado
conhecimento das irregularidades noticiadas em alguns fornecedores de café
do mercado, a preocupação da empresa é simplesmente a aptidão da
empresa fornecedora” e QUE “não sabe ao certo dizer se os fornecedores de
café são exatamente os mesmos após a mudança na legislação ocorrida em
2012”(fls. 2359).
Nesse mesmo sentido, na mesma ocasião, o Sr. Sussumu Sassaki, CPF no
188.139.849-87, gerente administrativo da Mc Coffee do Brasil Ltda.,
esclareceu QUE “embora tenha conhecimento das eventuais irregularidades
existentes nas empresas fornecedores de café, o controle da idoneidade de
seus fornecedores limitava-se à verificação documental(...)” (fls. 2362). Ainda
na mesma linha, o Sr. Kenta Yasuoka, CPF no 234.619.578-28,
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724418/2012-70
19
Diretorpresidente da Mc Coffee do Brasil Ltda., QUE “após ter tomado
conhecimento das irregularidades existentes no setor cafeeiro, passaram a
verificar a dos fornecedores por meio da verificação cadastral perante os
órgãos fazendários” (fls. 2365). No esquema praticado nas zonas cafeeiras, é
a exportadora quem dá o aval para o corretor fechar o negócio com o
pseudo-atacadista, aprovação dada apenas após a consulta da situação
cadastral da empresa noteira a ser utilizada perante os órgãos de
fiscalização (Receitas Estadual e Federal), restando mais do que claro que a
exportadoras de café têm pleno conhecimento das aquisições efetuadas
junto a estas pseudo-atacadista. Durante as operações supramencionadas,
notou-se que os produtores rurais tinham total desconhecimento da
existência e propósitos das pseudo-atacadistas (pessoas jurídicas “noteiras”)
usadas para guiar o café vendido, pois negociavam com uma determinada
pessoa (corretor/corretora, maquinista ou até mesmo a empresa adquirente)
e no momento da retirada do café surgiam nomes desconhecidos de
“empresas” para serem utilizadas no preenchimento da nota fiscal do
produtor. Para seu trânsito, o café é retirado por uma transportadora das
dependências no produtor rural, e é remetido a um armazém-geral
acompanhado da nota fiscal do produtor rural constando a noteira como
adquirente da mercadoria. De lá, esse café era remetido para exportador
real adquirente acompanhado da nota fiscal emitida pela empresa noteira. É
comum também a dispensa da utilização do armazém-geral, situação na
qual a troca de nota fiscal ocorre em lugar prédefinido, como postos de
combustível ou dentro das dependências das exportadoras. Esses detalhes
estão vastamente demonstrados no Relatório Fiscal do processo no
16561.720083/2012-83, da Operação Robusta. Após o recebimento dos
recursos enviados pelas indústrias, as “noteiras” repassam os recursos aos
produtores rurais, ou a quem estes indicam. É comum identificar na
movimentação bancária das pessoas jurídicas noteiras, entradas e saídas de
recursos praticamente de mesmo valor, ocorrendo no mesmo dia, ou em dias
próximos, com retenção de uma parcela mínima (em torno de 1%) para
custos administrativos e pagamento de seu reduzido quadro de pessoal.
CONHECIMENTO
POR
PARTE
DO
EXPORTADOR
DO
ESQUEMA
E
DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE QUE É TERCEIRO DE BOA FÉ
[...] Ademais, causa estranheza também o fato de que o adquirente
exportador de café, mesmo sendo demandado pelos clientes no exterior por
café de alta qualidade, sequer conheça as estruturas de funcionamento e
obtenção de café de qualidade de qualquer um de seus fornecedores, como
ocorre em relações mercantis ordinárias, limitando-se a conhecê-los por
meio de cadastros fazendários. Cita-se como exemplo o caso da REAL
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724418/2012-70
20
COM.EXPORTACAO CAFE LTD, CNPJ no 08.455.707/0001-02, funcionando em
Varginha, MESMO MUNICÍPIO DO SUJEITO PASSIVO, é o principal “vendedor
de café” do sujeito passivo, desconsiderando as cooperativas, tendo
“vendido” no período sob análise o montante de R$ 4.887.612,80 (quatro
milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e doze reais e oitenta
centavos) em café para a Mc Coffee do Brasil Ltda. Esse fornecedor, durante
o período sob análise, apresentou o comportamento típico descrito
anteriormente, com ausência de recolhimento de tributos e descumprimento
de quaisquer tipo de obrigações acessórias, como a entrega de declarações,
que descrevemos com detalhes em relatório presente no e-Dossiê sigiloso no
10010.016809/0614-71, em obediência ao art. 198, caput, da Lei no 5.172,
de 1966, Código Tributário Nacional, e à Portaria RFB no 2.344, de 2011, que
disciplina o acesso a informações protegidas por sigilo fiscal constantes de
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, uma vez que ainda
pende de declaração de inexistência de fato, com ação fiscal em curso pela
delegacia de sua jurisdição. E é com base nesse conjunto de indícios
convergentes para um mesmo fato, a inexistência de fato desses
intermediários, que entendemos que é possível afirmar que o exportador tem
pleno conhecimento da existência, das condições e da forma de
funcionamento das noteiras, sabe quais são as existentes no mercado e,
portanto, não deve ser admitido como terceiro de boa fé.
Cumpre destacar que o presente processo trata de Pedido Eletrônico de
Ressarcimento (PER), no qual a recorrente alega a existência de um direito creditório
em face do fisco, pleiteando o seu ressarcimento.
Em tais situações, quando há o indeferimento do direito creditório e o contribuinte
apresenta manifestação de inconformidade, passam a valer as regras do processo
administrativo fiscal previstas no Decreto no 70.235/72, cabendo ao contribuinte o
ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos que comprovem a
liquidez e certeza do crédito pleiteado. Tal conclusão se extrai do previsto no § 11 do
art. 74, da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724418/2012-70
21
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o
e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito
objeto da compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(Grifamos)
Do disposto nos artigos 15 e 16, do Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência. Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...) (Grifamos)
E do disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Grifamos)
No presente caso, não se está avaliando a efetiva ocorrência ou não das infrações
imputadas (as quais exigiriam, para sua comprovação, prova incontestável de sua
ocorrência, com base no princípio do in dubio pro reo, insculpido em matéria
tributária no artigo 112 do CTN), mas a higidez do direito creditório pleiteado, a
qual demanda a efetiva comprovação da liquidez e certeza do crédito a ser
ressarcido.
Com base nos indícios apresentados, que envolvem tanto as empresas fornecedoras
quanto a própria recorrente, não é possível admitir a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado, uma vez que se demonstrou, com elevado grau de
probabilidade, que as operações em relação às quais a recorrente pretende
apropriar os créditos pleiteados não ocorreram, seja pela incapacidade operacional,
técnica ou patrimonial das supostas fornecedoras para operar no mercado de café,
seja diante da conduta da recorrente de “adquirir” reiteradamente café de
empresas inidôneas (inclusive, das sucessoras que foram constituídas após o
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724418/2012-70
22
encerramento das atividades das primeiras), sendo que, mesmo sabedora das
irregularidades existentes nas empresas fornecedoras de café, a recorrente sustenta
sua boa-fé apenas na suposta verificação documental de idoneidade da empresa,
alegando a inexistência de qualquer contato direto com a suposta fornecedora.
É certo que tais indícios impedem o reconhecimento da recorrente como adquirente
de boa-fé, mesmo diante da comprovação do pagamento do preço respectivo e do
recebimento dos bens, vez que, em tais situações, ocorre a interposição fraudulenta
e artificial de intermediários pessoas jurídicas, no mercado de compra de café, com
o fim único e exclusivo de gerar créditos fictícios das contribuições ao PIS e da Cofins
na sistemática da não-cumulatividade, ou seja, a aquisição do café realmente
ocorre, assim como, o preço é efetivamente pago. Entretanto, conforme restou
demonstrado nos autos, a aquisição ocorre diretamente dos produtores rurais,
sendo que o pagamento apenas transita nas contas das supostas fornecedoras, as
quais se limitam a reter percentual ínfimo para “remunerar” a sua atividade,
direcionando o pagamento aos produtores rurais.”
Assim, correta a glosa efetuada pela autoridade fiscal.

2 – DA INCORREÇÃO DA GLOSA EM RELAÇÃO AOS FRETES DE ENTRADAS.
A Recorrente sustenta que a glosa dos créditos relativos aos fretes de entrada é
indevida, pois a própria RFB já teria esclarecido, em diversas Soluções de Consulta (citando-se,
exemplificativamente, a Solução de Consulta no 80/2010), que o frete pago na aquisição de bens
para revenda integra o custo de aquisição das mercadorias e, portanto, gera direito a crédito no
regime não cumulativo.
Afirma que a DRJ reconheceu, em tese, a possibilidade de creditamento, mas negou
o direito no caso concreto por entender que faltaria a identificação, em planilha, do frete
vinculado ao insumo/mercadoria transportada. A Recorrente aponta dois erros nesse julgamento:
(i) erro de fato, porque a descrição do produto transportado e do remetente constaria dos
documentos juntados (inclusive em arquivo indicado nos autos), o que afastaria a alegação de
ausência de vinculação; e (ii) erro de direito, pois defende que o frete é serviço creditável por si só,
sendo o crédito devido independentemente de demonstração adicional acerca do insumo
transportado, conforme precedentes deste Conselho.
Confira-se o acórdão:
“Glosa de Créditos de Fretes nas aquisição:
53. A autoridade fiscal glosou os valores descritos como "FRETE-COMPRA" pelo
sujeito passivo, tendo em vista que não se tratam de despesas com fretes incorridas
nas operações vendas.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724418/2012-70
23
54. A defesa alega ser incorreta a glosa relacionada aos fretes de entradas e afirma
que a RFB já esclareceu que tais fretes compõem o custo de aquisição das
mercadorias e, portanto, geram direito ao crédito das contribuições.
55. Cumpre transcrever a fundamentação legal que autoriza calcular créditos de
despesas com fretes, conforme no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003:
(...)

56. De acordo com o que determina a legislação citada, o direito de calcular créditos
de despesas com fretes está restrito ao frete na operação de venda, quando o ônus
for suportado pelo vendedor.
57. Deve-se observar, que a legislação não prevê a apuração de créditos a partir do
pagamento de fretes nas operações de compras.

58. Entretanto, considera-se que as despesas com fretes na aquisição de
mercadorias integram o custo da aquisição, de acordo com o disposto no art. 289, §
1o, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no
3.000/1999:
Art. 289. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas
utilizadas será determinado com base em registro permanente de estoques
ou no valor dos estoques existentes, de acordo com o Livro de Inventário, no
fim do período de apuração (Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 14).
§ 1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda
compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do
contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação (Decreto-Lei no
1.598/1977, art. 13).
§ 2o Os gastos com desembaraço aduaneiro integram o custo de aquisição.
(...)
59. Assim, embora não haja previsão legal expressa, o frete pago na aquisição dos
insumos ou bens para revenda, quando contratado com pessoa jurídica domiciliada
no País e suportado pelo adquirente dos bens, por integrar o valor da mercadoria,
pode gerar créditos da COFINS não cumulativa, nos termos do art. 3o, inciso II, da
Leis no 10.833/2003.
60. Neste caso, a possibilidade de apropriação de crédito calculado sobre a despesa
com frete na aquisição está relacionada à possibilidade ou não de apropriação de
crédito em relação aos bens adquiridos.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724418/2012-70
24
61. Desta forma, somente o valor do frete pago nas aquisições de insumos ou bens
adquiridos para revenda passíveis de creditamento, pode ser creditado.
62. Isto posto, é necessária a identificação do produto adquirido, a fim de que ser
verifique sua tributação e, assim, a possibilidade ou não de gerar créditos
relacionados às despesas com frete.
63. Sem a identificação de que o produto adquirido é tributado, não é possível
conceder créditos da COFINS não cumulativa.
64. A defesa não trouxe aos autos, juntamente com a manifestação de
inconformidade, a descrição dos referidos fretes e a quais aquisições estão
relacionados.
65. Ressalte-se que, nos moldes dos art. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, abaixo
transcritos, a defesa deve ser instruída com os documentos em que se fundamente:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador
no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
66. Portanto, por falta de comprovação, deve ser mantida a glosa das despesas com
frete.”
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724418/2012-70
25
Ora, o acórdão consignou que, embora a legislação da COFINS não cumulativa
preveja expressamente o creditamento apenas dos fretes vinculados às operações de venda,
admite-se, por integração ao custo de aquisição, a possibilidade de crédito do frete pago na
aquisição de bens para revenda, desde que tais bens sejam passíveis de creditamento.
Todavia, destacou que esse direito está condicionado à identificação do produto
adquirido e à verificação de sua tributação, de modo a comprovar a efetiva vinculação entre o
frete e mercadorias que gerem crédito.
Nesse ponto, entendo que o acórdão deve ser reformado.
Confira-se o texto da Súmula CARF no 188:
“Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes
na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela
Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma
em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348”
Conforme assentado na Súmula CARF no 188, o serviço de frete constitui prestação
autônoma em relação ao bem transportado e, desde que efetivamente tributado pelo PIS e pela
COFINS, pode gerar direito a crédito independentemente da tributação do insumo ou mercadoria
a que se vincula.
Nessa perspectiva, não se mostra juridicamente exigível, como condição absoluta
ao creditamento, a identificação individualizada do produto transportado e a verificação prévia de
sua tributação, bastando a comprovação da contratação do serviço, de sua onerosidade e da
incidência das contribuições sobre a prestação de frete.
Assim, ainda que se admita que os fretes integrem o custo de aquisição das
mercadorias, o direito ao crédito decorre, no caso, da própria natureza do serviço prestado,
regularmente tributado, razão pela qual a glosa deve ser afastada.
Além do mais, as Súmulas CARF são de observância obrigatória ao Conselheiros, nos
termos do Regimento Interno do CARF e do Decreto no 70.235/1972.
Dou provimento e reverto a glosa.

3 – ARMAZENAGEM.
Quanto a esse ponto, o acórdão da DRJ consignou o seguinte:
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724418/2012-70
26
“67. Conforme Despacho Decisório, foram glosados créditos calculados sobre
despesas com armazenagem, não incorridas nas operações de vendas.
68. A defesa considera equivocado tal raciocínio, e alega que a lei não condiciona o
crédito da armazenagem a uma operação de venda e que, a única condição, seria
que se referisse a insumo ou na mercadoria adquirida para revenda e que o ônus
fosse suportado pelo vendedor dos produtos.
69. Ocorre que, ao contrário do que entende a defesa, nos termos do inciso IX do art.
3o da Lei no 10.833/2003, acima transcrito, é autorizado o cálculo de despesas com
armazenagem somente relacionada à operação de venda.
70. Portanto, despesas de armazenagem incorridas nas aquisições de mercadoria e
industrialização sob encomenda não são passíveis de creditamento.
71. Desta forma, é correta a glosa efetuada.
72. Cumpre destacar, que é dever do julgador observar as normas legais e
regulamentares, bem como o entendimento da Receita Federal do Brasil - RFB
expresso em atos normativos, conforme art. 7o, inciso V, da Portaria do Ministério
da Fazenda no 341 (DOU de 14/07/2011), e art. 116, inciso III, da Lei no 8.112/1990.
73. Sendo assim, ao julgador administrativo é vedada a ampliação ou violação
daqueles limites e restrições legais, para abarcar outras situações não previstas na
legislação tributária, relacionadas à apuração de créditos da COFINS não
cumultativa.”
No Recurso Voluntário foi consignado o seguinte:
“iv) armazenagem: O AFRFB glosou a armazenagem ao argumento de que
ela não está associada a uma operação de venda, todavia equivocado tal
raciocínio, pois a lei não condiciona o crédito da armazenagem a uma
operação de venda. A única condição é que a mesma se refira a insumo ou à
mercadoria adquirida para revenda e que o ônus seja suportado pelo
vendedor dos produtos. Vejamos a transcrição do inciso IX do artigo 3o da Lei
10.833/2003:
IX – armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos
casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Como se vê, ele menciona os incisos primeiro e segundo, logo a
armazenagem tem que ser da mercadoria adquirida para revenda, dos
insumos ou das mercadorias produzidas, caso este deste contribuinte onde a
mercadoria para revenda entra num armazém geral e sai diretamente ao
adquirente. Fato este incontroverso.”
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724418/2012-70
27
Cumpre assinalar que o direito ao aproveitamento de créditos no regime da não
cumulatividade das contribuições ao PIS e à COFINS, relativamente às despesas com armazenagem
de mercadorias, encontra respaldo expresso na legislação de regência, notadamente nos arts. 3o,
inciso IX, e 15, inciso II, da Lei no 10.833/2003, aplicáveis também ao PIS/Pasep por expressa
remissão legal, conforme se verifica dos dispositivos abaixo transcritos:
“Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX – armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
II – nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei.” (meus
grifos)
Em consonância com esse comando legal, o art. 191, inciso IV, da Instrução
Normativa RFB no 2.121/2022 expressamente reconhece que integram a base de cálculo dos
créditos a descontar, no regime não cumulativo, os valores correspondentes aos custos e despesas
incorridos com armazenagem de mercadorias, verbis:
“Art. 191. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores dos
custos e despesas incorridos no mês relativos a:
(...)
IV – armazenagem de mercadorias (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso IX, §
1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art.
26).” (meus grifos)
Ressalte-se, ademais, que não se mostra aplicável, nessa hipótese, a análise dos
critérios de essencialidade ou relevância, porquanto o creditamento ora examinado não decorre
do enquadramento da despesa como insumo, nos termos do art. 3o, inciso II, das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, mas sim de previsão legal específica e autônoma, constante do inciso
IX do mesmo dispositivo.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais tem reconhecido, de forma reiterada, a possibilidade de creditamento dos dispêndios com
armazenagem, inclusive quando realizados em Centros de Distribuição, desde que observados os
demais requisitos legais, conforme ilustram os seguintes precedentes:
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.431 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724418/2012-70
28
“CRÉDITO. GASTOS COM ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito ao desconto de créditos, tanto em relação à aquisição de
insumos quanto a bens destinados à revenda, relativamente aos dispêndios com
armazenagem, abrangendo, inclusive, os gastos realizados em Centros de
Distribuição (embalagem, serviços de operação logística e de gestão e manutenção),
desde que atendidos os demais requisitos legais.”
(Processo no 10882.720931/2011-64; Acórdão no 3201-011.560; Rel. Conselheiro
Hélcio Lafeta Reis; sessão de 14/03/2024).
***
“CRÉDITO. GASTOS COM ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
A legislação autoriza o desconto de créditos relativos às despesas com
armazenagem, tanto no tocante a insumos quanto a mercadorias destinadas à
revenda, compreendendo os gastos incorridos em Centros de Distribuição,
observadas as condições previstas em lei.”
(Processo no 10970.720003/2021-82; Acórdão no 3301-014.223; Rel. Conselheiro
Bruno Minoru Taki; sessão de 07/11/2024).
Sendo assim, dou provimento.

4 – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou parcial provimento para
reverter a glosa do frete na aquisição de insumos e armazenagem.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 701
DF CARF MF
Original